Tribunal: STF
Processo: RE 218903
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Justiça trabalhista.
- Das questões constitucionais invocadas no recurso
extraordinário, as únicas prequestionadas, porque ventiladas no
acórdão recorrido, contra o qual não foram interpostos embargos de
declaração, foram as relativas aos artigos 5º, XXXVI, e 93, IX, da
Carta Magna.  Sucede, porém, que com relação a elas o aresto
recorrido ficou na preliminar processual infraconstitucional de que
não foram prequestionadas diante do TRT para o cabimento do recurso
de revista, razão por que se tornou preclusa a discussão sobre elas.
Recurso extraordinário não conhecido.